Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8. PRIVILÉGIO. TEMA 1139 DO STJ. APLICAÇÃO.
I – Inviável a absolvição quando o réu confessa o crime na Delegacia e os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroboram integralmente os termos da confissão, mesmo que retratada em Juízo.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
IV – No recente julgamento do REsp 1977027/PR, foi estabelecida a seguinte tese no tema repetitivo no 1139: “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”.
V – A quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas na terceira fase da dosimetria, para modular a fração mais adequada para a redução da pena, na forma do art. 33, § 4o, da LAD, desde que não observada na primeira etapa.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.